Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-50.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-50.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA - CPF: 719.644.281-49 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0006-22 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS NÃO EXIBIDOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em contradição lógica insuperável ao deferir a inversão do ônus da prova em desfavor das instituições financeiras e, posteriormente, julgar improcedente a ação sob o fundamento de que a apelante não juntou os contratos aos autos; (ii) verificar se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, tendo o magistrado utilizado como fundamento para a improcedência a ausência de esclarecimentos sobre a qualificação completa dos componentes da família e a juntada de documentos de terceiros, sem prévia intimação da parte para sanar tais supostas omissões ou emendar a petição inicial; e (iii) aferir se a sentença inobservou o rito bifásico imperativo previsto na Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à instauração da fase contenciosa após a frustração da audiência conciliatória, com a elaboração de plano judicial compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A decisão saneadora proferida anteriormente à sentença reconheceu expressamente a hipossuficiência técnica da consumidora e determinou a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, intimando as instituições financeiras para apresentarem as cópias dos instrumentos contratuais.

4. A sentença, ao julgar improcedente o pedido fundamentando-se na inexistência da íntegra dos contratos e atribuindo à autora o ônus de sua apresentação, incorreu em manifesta contradição lógica e
error in procedendo
, penalizando a consumidora pela desídia de terceiros que, devidamente intimados e com o ônus probatório invertido em seu desfavor, deixaram de colacionar a documentação exigida judicialmente.

5. A legislação consumerista, com as alterações promovidas pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), instituiu procedimento específico dividido em duas fases distintas e sucessivas: a fase preventiva ou conciliatória, disciplinada no art. 104-A do CDC, e a fase de tratamento ou contenciosa, regulamentada no art. 104-B do mesmo diploma legal.

6. A rejeição do plano voluntário inicial pelos credores ou sua inadequação técnica não conduz à improcedência da ação, mas sim à instalação obrigatória da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC, onde caberá ao magistrado, se necessário com o auxílio de administrador judicial ou perito conforme previsto no § 3º do referido dispositivo, elaborar Plano Judicial Compulsório que preserve o mínimo existencial da devedora e garanta o pagamento do principal aos credores, corrigido monetariamente, assegurando a liquidação da dívida no prazo máximo de cinco anos.

7. A sentença padece de nulidade por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao utilizar como
ratio decidendi
a insuficiência de informações sobre o núcleo familiar da autora e a apresentação de documentos em nome de terceiros, sem oportunizar previamente à parte a emenda da petição inicial ou a prestação dos esclarecimentos necessários, conforme impõe o artigo 321 do mesmo diploma legal, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal substancial e ao princípio da cooperação processual insculpido no art. 6º do CPC.

8. A ausência física dos contratos nos autos não pode prejudicar a consumidora que, comprovadamente, requereu a exibição incidental dos documentos e obteve decisão judicial favorável quanto à inversão do ônus da prova.

9. Revela-se vedado ao Poder Judiciário indeferir a tutela do superendividamento com fundamento na torpeza das próprias instituições financeiras que, devidamente intimadas e com o ônus probatório invertido em seu desfavor, deixaram de apresentar ou ocultaram os instrumentos contratuais, impondo-se o retorno dos autos à origem para observância estrita do rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da fase contenciosa do procedimento de superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:

"1. Configura error in procedendo e cerceamento de defesa a sentença que, após deferir a inversão do ônus da prova determinando às instituições financeiras a apresentação dos instrumentos contratuais, julga improcedente ação de repactuação de dívidas sob o fundamento de ausência dos contratos, penalizando a consumidora pela inércia dos credores. 2. A frustração da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, seja pela recusa dos credores em aderir ao plano voluntário, seja pela inadequação técnica da proposta inicial, não autoriza o julgamento de improcedência da ação de superendividamento, impondo-se obrigatoriamente a instauração da fase contenciosa disciplinada no art. 104-B do CDC para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório. 3. Viola o princípio da vedação à decisão surpresa e configura cerceamento de defesa a sentença que fundamenta a improcedência em alegada insuficiência de informações sobre o núcleo familiar ou documentação inadequada sem previamente oportunizar à parte a emenda da inicial ou a prestação de esclarecimentos, conforme determina o art. 321 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B, §§ 1º, 2º e 3º; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 321 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1040764-22.2023.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.535.300/AP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento),
ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S.A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE – SICOOB CERRADO MT
, que julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de graves vícios processuais que maculam a decisão de primeiro grau. Sustenta haver
“contradição lógica insuperável ao deferir a inversão do ônus da prova em desfavor dos APELADOS e julgar a ação improcedente sob o fundamento de que a APELANTE não procedeu à juntada dos contratos aos autos”.
Argumenta que a decisão interlocutória anterior (ID 113881641) determinou expressamente a intimação dos réus para colacionarem os instrumentos contratuais, desonerando a consumidora de tal encargo, de modo que a sentença, ao penalizá-la pela ausência dos referidos documentos, incorreu em
error in procedendo
e configurou cerceamento de defesa.

Ainda em sede preliminar, a apelante suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Assevera que o magistrado utilizou, como fundamento para a improcedência, a “
ausência de esclarecimentos sobre a qualificação de todos os componentes da família e a descrição minuciosa das remunerações”,
bem como a juntada de documentos de terceiros, sem, contudo, intimar previamente a parte para sanar tais supostas omissões ou emendar a petição inicial, conforme preconiza o art. 321 do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, a apelante discorre acerca da inobservância do rito bifásico previsto na Lei nº 14.181/2021. Defende que a rejeição do plano voluntário na audiência conciliatória não autoriza a extinção do feito ou a imediata improcedência do pedido, mas impõe a instauração da fase contenciosa para revisão e integração dos contratos (art. 104-B do CDC), mediante a elaboração de plano judicial compulsório e realização de perícia, se necessária.

Reforça que seu estado de superendividamento é manifesto, haja vista o comprometimento de mais de 67% de sua renda líquida, circunstância que coloca em risco sua subsistência digna.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares, com a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento da fase contenciosa; alternativamente, postula a reforma do decisum para instaurar o processo por superendividamento, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ID 345671970) pugnou pela manutenção da sentença, impugnando o recurso por considerá-lo “manifestamente infundado”. Sustenta que a apelante não comprovou a verossimilhança de suas alegações nem o comprometimento do mínimo existencial, tendo agido com descontrole financeiro. Aduz, ainda, que os contratos constituem atos jurídicos perfeitos, regidos pelo princípio da força obrigatória (
pacta sunt servanda
), e que houve concessão de crédito responsável, com observância da transparência.

O
BANCO SAFRA S.A.,
em suas contrarrazões (ID 345671971), também defendeu a manutenção da sentença, sob o argumento de que a autora não atendeu aos requisitos mínimos previstos no art. 104-A do CDC. Destaca que a apelante apresentou apenas “
extratos e prints que não permitem identificar taxa de juros”
e que o plano de pagamento era genérico, contemplando parcelas de valores irrisórios (R$ 0,49 e R$ 0,93). Refuta a alegação de decisão surpresa, ao argumento de que a inépcia da petição inicial já havia sido suscitada nas contestações. Sustenta, ainda, que os empréstimos consignados não devem integrar a análise de superendividamento, por observarem margem legal controlada pelo órgão pagador.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões (ID 345671968), pugnando pelo desprovimento do apelo. Discorre sobre a validade das contratações e a legalidade dos descontos, com menção ao Tema 1.085 do STJ, no tocante aos descontos em conta corrente. Assevera que a apelante não demonstrou fato superveniente apto a justificar a revisão contratual e que a limitação dos descontos a 30% não se aplica na forma pleiteada, defendendo a autonomia da vontade e a inexistência de vício de consentimento.

Por fim, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS
(ID 345671973) também apresentou contrarrazões, aduzindo que a apelante, servidora pública com elevada remuneração (renda bruta superior a R$ 19.000,00), não comprovou o alegado estado de superendividamento. Classifica o plano de pagamento apresentado pela autora como indicativo de má-fé, ao mencionar a proposta de quitação das dívidas mediante prestações de centavos. Reforça que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de instruir a petição inicial com documentos mínimos e que a ausência de qualificação do núcleo familiar inviabiliza a verificação da boa-fé objetiva exigida pela legislação.

Foi identificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 346886872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento),
ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S.A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE – SICOOB CERRADO MT
, que julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto. Ressalta-se que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem e não revogada, estando, portanto, dispensada do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que
ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA,
servidora pública ocupante do cargo de escrivã de polícia, alega encontrar-se em situação de superendividamento e hipervulnerabilidade. Afirma possuir 17 (dezessete) contratos de empréstimo que acarretam descontos mensais no valor de R$ 9.136,32, comprometendo mais de 67% de sua renda líquida.

Sustenta a impossibilidade de adimplir as dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, com fundamento na Lei nº 14.181/2021. Em razão disso, requer a repactuação das obrigações, a suspensão das cobranças, a limitação dos descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda, bem como a inversão do ônus da prova, a fim de que os réus apresentem os respectivos instrumentos contratuais.

A controvérsia cinge-se à análise da sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis (contratos), apresentação de plano de pagamento irregular e juntada de documentos em nome de terceiros, sem a devida qualificação do núcleo familiar.

A apelante suscita duas questões preliminares de suma relevância: a ocorrência de
error in procedendo,
decorrente da alegada contradição lógica relacionada à inversão do ônus da prova, e a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Analiso-as conjuntamente, dada a sua interconexão para o deslinde da questão.

·

Da Contradição Lógica e Cerceamento de Defesa

Compulsando os autos, verifica-se que, em decisão saneadora exarada anteriormente à sentença (ID 113881641), o douto magistrado
a quo
, reconhecendo a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações, determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Naquela oportunidade, constou no decisum que:

“(...)
DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.

12. No caso, tratando-se a parte requerida de grande instituição financeira, enquanto a parte
“ex adversa”
figura como consumidor final (arts. 2º e 3º, do CDC), há de se aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor,
militando a favor deste a inversão do ônus da prova
, uma vez comprovada a verossimilhança de suas alegações e a clara condição de hipossuficiência perante a parte requerida (art. 6º, VIII, CDC).

13.
Ainda, a parte comprovou ter buscado as cópias dos contratos na via administrativa, conforme id. 111896387, bem como necessita dos documentos para elaboração do plano a ser apresentado em audiência de conciliação.

DISPOSITIVO:

14. Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC.

15. Por se tratar de relação de consumo,
INVERTO O ÔNUS DA PROVA
, nos termos do art.6º, VIII, do CDC.
DETERMINO A INTIMAÇÃO
das partes rés para,
no prazo de 10 dias
, colacionarem ao feito
as cópias do instrumento contratuais indicados na inicial:

a) BANCO DAYCOVAL: nº 205377535/18;

b) BANCO SANTANDER: nº 502986972, nº 871771403, nº 873383613, nº 873383887;

c) BANCO SICOOB: nº 12969890;

d) BANCO DO BRASIL: nº 969223222; nº112631801, nº973146080, nº976045749, nº 980792313, nº 985717480;

e) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: nº 1013081101448497, nº1013081100041458700, nº 101308110001448306, nº 101308110001448730;

f) BANCO SAFRA: nº 24892840. (...)”

Ocorre que, ao proferir a sentença objurgada, o Juízo de origem fundamentou a improcedência da demanda na
"inexistência da íntegra dos contratos",
atribuindo à autora o ônus de sua apresentação e penalizando-a pela desídia na instrução processual.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) Nesse contexto, é imprescindível a exibição, já por ocasião da deflagração da ação, da íntegra dos contratos e extratos formalizados entre o consumidor e os distintos credores, bem como das inadimplidas faturas dos cartões de crédito, (...).

DA INEXISTÊNCIA DA ÍNTEGRA DOS CONTRATOS.

20.
Não há cabimento para a exibição de documentos nas ações de superendividamento
, conforme pretendido pela parte autora na petição inicial, ao solicitar cópia dos instrumentos contratuais aos requeridos a fim de adequar a sua proposta de plano de pagamento aos documentos que vierem a ser exibidos.

21. Isso se justifica porque a própria sistemática processual prevista na Lei n.14.181/2021 exige que o consumidor superendividado apresente, já com a petição inicial, o plano voluntário de pagamento, conforme disposto no art. 104-A do CDC. O plano de pagamento é elemento essencial para a instauração da fase conciliatória, sendo incompatível com a dilação probatória para obtenção de informações sobre os débitos, que são de conhecimento do próprio devedor. A exigência de apresentação prévia do plano visa garantir a celeridade e a efetividade da repactuação das dívidas, evitando o prolongamento do processo em razão de pedidos de exibição de documentos que poderiam ter sido previamente organizados pelo requerente.

22.
Parte dos contratos apresentados com a petição inicial não contém os dados das operações, como a taxa de juros e demais encargos aplicados às operações. Não são os contratos em si, são apenas os extratos das averbações das operações bancárias no portal de consignação
.

23. De igual modo, por meio dos
prints
de aplicativo juntados sob os ids. 108802458, 108802460, 108802464, 108802467, 108802471, não são possíveis de identificar nada além do saldo devedor e o a taxa mensal de juros, sequer consta o número de cada contrato. Referidas provas não são aptas a instruir o processo, uma vez que não constam elementos básicos da operação, como por exemplo, nome do credor e devedor, origem do débito, quantidade de parcelas e os encargos incidentes.
Os
prints
não substituem a imperiosa apresentação do contrato.

24.
Sem os contratos é inviável a própria elaboração do plano voluntário de pagamento e, por desdobramento lógico, não há viabilidade jurídica de receber a ação e dar andamento aos demais atos processuais voltados às fases conciliatória e contenciosa sem que se tenha elaborado um plano de pagamento válido
, devidamente pautado nos termos contratuais e na demonstração da atual situação jurídica do consumidor e de seu núcleo familiar. (...)”

Pois bem.

A legislação consumerista, com as alterações promovidas pela Lei do Superendividamento, instituiu um procedimento específico dividido em duas fases distintas e sucessivas: a fase preventiva/conciliatória (art. 104-A do CDC) e a fase de tratamento/contenciosa (art. 104-B do CDC).

Conforme se extrai dos autos, realizou-se a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, a qual restou infrutífera ante a recusa dos credores em aceitar o plano voluntário apresentado pela consumidora e a ausência injustificada da Caixa Econômica Federal.

Diante desse cenário de ausência de êxito na autocomposição, o comando legal é taxativo, instaurando-se a fase contenciosa.

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor,
instaurará processo por superendividamento para revisão e
integração dos contratos
e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

A sentença recorrida, contudo, ignorou a transição para a segunda fase do procedimento. O magistrado de primeiro grau encerrou a prestação jurisdicional julgando improcedente o pedido com base na inviabilidade do plano voluntário inicial (que propunha parcelas de valor ínfimo).

Ocorre que a rejeição do plano voluntário pelos credores ou sua inadequação técnica inicial não conduz à improcedência da ação, mas sim à
instalação da fase contenciosa
, onde caberá ao magistrado, se necessário, com o auxílio de administrador judicial ou perito (art. 104-B, § 3º, do CDC), elaborar um
Plano Judicial Compulsório
.

É nesta segunda fase que se realiza a análise aprofundada da validade dos contratos, a revisão de eventuais cláusulas abusivas e a imposição de um plano de pagamento que, preservando o mínimo existencial da devedora e garantindo o pagamento do principal aos credores (corrigido monetariamente), assegure a liquidação da dívida no prazo máximo de cinco anos.

Caberia ao Juízo, adentrando a fase do artigo 104-B do CDC,

suprir a ausência de contratos que os bancos se negaram a exibir e desenhar um plano factível que respeite os parâmetros legais, afastando propostas inexequíveis, mas garantindo o direito da consumidora à repactuação.

No tocante à ausência física dos contratos nos autos, reitera-se que tal lacuna não pode prejudicar a consumidora que, comprovadamente, requereu a exibição incidental dos documentos e obteve decisão favorável quanto à inversão do ônus da prova.

Mostra-se vedado ao Poder Judiciário indeferir a tutela do superendividamento com fundamento na própria torpeza das instituições financeiras que, eventualmente, deixaram de apresentar ou ocultaram os instrumentos contratuais.

Se as instituições financeiras, devidamente intimadas e com o ônus da prova invertido em seu desfavor, não apresentaram a documentação exigida, a consequência jurídica não poderia ser a improcedência do pedido autoral por falta de provas.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE NO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao fundamento de ausência dos requisitos legais. 2. Autora alegou comprometer a maior parte de sua renda líquida com descontos automáticos em folha de pagamento e conta corrente, restando-lhe quantia insuficiente para subsistência. 3. Sentença afastou o reconhecimento da situação de superendividamento e julgou improcedente a ação, sem instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a consumidora comprovou situação de superendividamento suficiente para ensejar a instauração da fase compulsória de repactuação judicial de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC, inclusive com inclusão de débitos consignados e com desconto em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Reconhecimento de que o valor remanescente da renda da autora, compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC. 4. O § 2º do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado ou contratos com débito em conta corrente da repactuação. 5. Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV.
6. Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito, sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira da autora, conforme previsão do § 3º do art. 104-B do CDC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC
.

Tese de julgamento: “1. A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial. 2. A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado e contratos com débito em conta corrente, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

(N.U 1040764-22.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026 – grifo nosso)

Ademais, assiste razão à apelante quanto à violação do princípio da vedação à decisão surpresa. A sentença utilizou como
ratio decidendi
a insuficiência de informações sobre o núcleo familiar da autora e a apresentação de documentos em nome de terceiros (faturas de água e energia).

Todavia, em momento algum anterior à sentença foi oportunizado à autora o saneamento de tais vícios. O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 9º e 10, veda que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício. Outrossim, o artigo 321 do mesmo diploma legal impõe ao magistrado o dever de determinar a emenda à petição inicial caso verifique defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

No rito especial do superendividamento, a verificação do "mínimo existencial" é conceito jurídico indeterminado que demanda preenchimento no caso concreto. Se o magistrado entendeu que a documentação acostada era insuficiente para aferir a real capacidade financeira da autora e de seu núcleo familiar, era imperativo, em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), intimá-la para prestar os esclarecimentos necessários ou retificar o plano de pagamento, e não proferir, de inopino, sentença de improcedência.

Portanto, a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal substancial, impondo-se portanto, o retorno dos autos à origem para a observância estrita do rito estabelecido pela Lei n° 14.181/2021,
instaurando-se a fase de processo por superendividamento prevista no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor
,
com a devida análise da revisão e integração dos contratos e a elaboração de plano judicial compulsório, observada a inversão do ônus da prova já deferida quanto à exibição dos documentos contratuais pelas instituições financeiras e a necessidade de preservação do mínimo existencial da apelante.

Igualmente, destaco o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que
“descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius" ( AgInt no AREsp 2.466.391/MS , relator Ministro Humberto Martins , Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2535300 AP 2023/0461446-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)”, autoriza o conhecimento da prejudicialidade do presente recurso sem intimação da parte para manifestação, considerando a inobservância do rito procedimental do procedimento de superendividamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento da fase contenciosa, conforme prevê o art. 104-B da Lei 14.181/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026